Tribunal: TJDFT
Processo: 0754442-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. NOVAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento da parte autora contra a decisão que negou o pedido de tutela de urgência para obrigar a ré a cumprir o contrato de novação e suspender os descontos em sua conta-corrente decorrentes das dívidas originais.
2. No âmbito recursal, a agravante vindica que a ré suspenda os descontos das dívidas originais realizados em sua conta-corrente. O pleito de tutela antecipada recursal foi parcialmente deferido.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para conceder a tutela de urgência e suspender na íntegra os descontos realizados na conta-corrente da autora devido à novação dos mútuos bancários.
III. RAZÕES DE DECIDIR4. O art. 427 do Código Civil dispõe que a proposta de contrato vincula o proponente, exceto se houver ressalva expressa.
5. Nas relações de consumo, as informações precisas obrigam o fornecedor e fazem parte do contrato, conforme o art. 30 do Código de Defesa do Consumidor.
6. Se a autora assinou um contrato de novação, para consolidar suas dívidas em um único débito com parcelas menores, com informações precisas e sem ressalvas sobre aprovação interna, a instituição financeira não pode recusar o cumprimento.
7. Diante da probabilidade do direito e do risco de dano com a manutenção dos descontos originais, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Não é o caso de suspender totalmente os descontos das dívidas na conta-corrente da agravante, mas limitá-los aos termos e valores do acordo de novação.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.